Tribunal: TJMT
Processo: 1025025-86.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025025-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCILEIA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 005.515.911-70 (APELADO), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado comum, a devolução simples dos valores pagos a maior e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado; e (
ii
) analisar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, impondo-lhes o dever de transparência e informação clara sobre os produtos ofertados.

A instituição financeira não comprovou que a consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, caracterizando falha no dever de informação e vício de consentimento.

A conversão do contrato em empréstimo consignado, com aplicação dos juros médios de mercado, é medida adequada para reequilibrar a relação contratual.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada má-fé da instituição financeira.

A cobrança indevida, sem comprovação de constrangimento excepcional, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando sua conversão em empréstimo consignado. 2. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. 3. A mera cobrança indevida não configura dano moral, salvo se comprovado constrangimento excepcional.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4º, I e III; 6º, III; 14; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT,
ApCiv
1002566-56.2024.8.11.0041, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Jucileia
Gonzaga do Nascimento em Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

A sentença reconheceu a abusividade na contratação e determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado comum, com aplicação dos juros médios de mercado, determinando a devolução simples dos valores pagos a maior, bem como condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega, em síntese, que a contratação foi regular e que a consumidora tinha plena ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, assinalando que a operação se deu por meio de contrato eletrônico com assinatura da parte, inclusive com confirmação via ligação telefônica.

Afirma, também, que o contrato deixava claro
que se tratava
de operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e, por fim, sustenta inexistência de danos morais, pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 270619865.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
"

Nesse contexto, imperativa a análise da questão sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

In
casu
, cinge-se a controvérsia a respeito da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum, considerando os princípios que regem as relações de consumo.

Apesar do esforço argumentativo do Apelante, entendo que a sentença não merece reparos, pelas razões que passo a expor.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Isso porque embora tenha colacionado aos autos o contrato assinado pela Autora, não juntou outros elementos que infirmem a alegação de vício de consentimento ou indução a erro.

Com efeito, a instituição financeira se limita a afirmar a validade da contratação, sem, no entanto, trazer aos autos comprovantes de faturas que demonstrem a utilização do cartão de crédito consignado supostamente contratado de forma livre e consentida.

Cumpre ressaltar que não se opõe a parte autora à existência de contratação, mas à indução a erro no sentido de assinar modalidade diversa da pretendida, o que configura vício de consentimento.

Ao realizar análise minuciosa do instrumento contratual, observa-se a ocorrência de
violação ao dever de informação
, princípio basilar das relações consumeristas, insculpido no art. 6º, III, do CDC, visto que o contrato se apresenta deliberadamente obscuro quanto à natureza do produto contratado, sem qualquer esclarecimento acerca da modalidade a ser contratada.

Chama atenção o fato de que no atendimento realizado por telefone para confirmação das informações cadastrais e termos contratuais, a profissional se referiu de forma genérica ao procedimento como
"margem cartão"
(sic)
, o que não permite o consumidor médio compreender, com clareza inequívoca, que se trata de um empréstimo com desconto em folha de pagamento e taxas de cartão de crédito, as quais deverão ser pagas pelo consumidor mensalmente, ante o risco de acumular a dívida e torná-la impagável.

Outrossim, a ligação foi realizada após a assinatura do contrato, sendo certo que, acaso a instituição financeira estivesse de fato preocupada em informar as condições do contrato aos potenciais consumidores, teria redigido um instrumento contratual com informações claras e compreensíveis sobre a modalidade contratada e sobre as condições do pacto formalizado, o que, como se verifica, não ocorreu na presente situação.

Nesse sentido, a conduta da instituição financeira, ao não distinguir claramente as modalidades contratuais, revela nítido aproveitamento da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do consumidor, características expressamente reconhecidas pelo art. 4º, I, do CDC.

Imperioso reiterar que não há nos autos qualquer comprovação de efetiva utilização do cartão de crédito ou indícios de que a consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, o que reforça a tese de vício de consentimento.

Com isso, não há como se afirmar, com plena certeza, que a Autora sempre teve a intenção de contratar a modalidade que o banco defende ser válida. É certo, ainda, que cabia à instituição financeira comprovar a inocorrência de vício na contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, o princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil e no art. 4º, III, do CDC, impõe aos contratantes o dever de lealdade e transparência nas relações negociais. No caso em análise, resta evidente que a instituição financeira descumpriu tal dever ao não prestar informações claras e adequadas sobre o produto oferecido.

Nesse cenário, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, conforme determinado pelo juízo
a quo
, apresenta-se como solução que melhor harmoniza os princípios da conservação dos negócios jurídicos e da proteção do consumidor, preservando o núcleo econômico da avença sem impor ônus excessivo à parte hipossuficiente.

Ressalte-se que a conversão não implica prejuízo à instituição financeira, que continuará recebendo o valor mutuado acrescido de juros, apenas em patamar compatível com a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Por conseguinte, em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), deve ser mantida a sentença que determinou a readequação do instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período. Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Oportunamente, cito recentes julgados de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) 4. Demonstrada a ausência de esclarecimentos suficientes sobre as características e consequências da modalidade contratada, configurando falha no dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e violação ao princípio da boa-fé objetiva. (...) A ausência de informação clara e precisa acerca das peculiaridades do contrato de cartão de crédito consignado configura prática abusiva. A conversão do contrato para empréstimo consignado e a restituição simples dos valores pagos a maior são medidas que asseguram o reequilíbrio contratual. O dano moral se configura quando a falha na prestação de serviços bancários gera angústia e compromete a subsistência do consumidor, não se tratando de mero dissabor.” (TJMT,
ApCiv
1002566-56.2024.8.11.0041, r.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025, p. 27/01/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DE CONTRATO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 3. Confirmada a ausência de comprovação de ciência e consentimento da consumidora acerca da modalidade contratual junto ao Banco Santander. Contrato convertido em empréstimo consignado, autorizada a compensação de valores eventualmente pagos. (...)” (TJMT,
ApCiv
0002188-28.2016.8.11.0032, r.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024, p. 05/12/2024)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é cabível quando demonstrado vício de consentimento e ausência de informação clara ao consumidor, com a restituição dos valores pagos a maior na forma simples" (TJMT,
ApCiv
1033289-58.2024.8.11.0041, r.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme acertadamente constou da sentença recorrida.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
pleiteado na exordial, diferentemente do Magistrado de origem, entendo que, no caso concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que a simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”

(TJMT. N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis e Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023,
DJe
10/10/2023) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é válida quando demonstrado o vício de consentimento e a ausência de transparência. A cobrança indevida sem repercussão na dignidade da pessoa humana não enseja dano moral indenizável." (TJMT,
ApCiv
1015332-44.2024.8.11.0041, r.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)

Assim sendo, tenho que a sentença deve ser modificada apenas quanto aos danos morais fixados, devendo ser mantidos seus demais termos, tal como proferidos.

No que diz respeito ao pedido de compensação, deixo de examiná-lo, eis que condicionado à declaração de nulidade do contrato, o que não ocorreu no caso em tela.

Forte nas razões acima delineadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Apelante
Clickbank

Instituicao
de Pagamentos Ltda, tão somente para excluir a condenação da Apelante à indenização por danos morais, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Por conseguinte, modificado o julgado e provido em parte o recurso, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais, de modo a refletir a sucumbência recíproca.

Assim, faz-se necessária a distribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, na proporção de 80% para o Apelante, e 20% para a Apelada, observada a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025